Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO 



    1. Desde a homologação, pelo Plenário do STF, do Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo com vistas ao “aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), passei a exercer - na condição de Relator - o monitoramento de sua execução, com a adoção de medidas destinadas a assegurar o seu integral cumprimento. Além de constituir um dever regimental (art. 21, II, do RISTF), trata-se de metodologia inerente aos processos estruturais, como reiteradamente enunciado nos presentes autos. 



    2. Dando continuidade a tal propósito, passo a analisar as manifestações apresentadas por meio das seguintes Petições: 



ü     Petição nº. 74.161/2025 (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa) - Advocacia-Geral da União; 



ü     Petição nº. 74.579/2025 (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad) - Congresso Nacional; 



ü     Petição nº. 73.004/2025 (e-doc. 2.357, Id. d150fbd3) - Estado da Paraíba; 



ü     Petição nº. 76.053/2025 (e-doc. 2.391, Id. 0f1529d2) - Banco do Brasil. 



    II - ESCLARECIMENTOS SOBRE O CUMPRIMENTO DOS EIXOS DO PLANO DE TRABALHO CONJUNTO 



    3. Por meio das Petições de nºs. 23.235/2025 (e-docs. 1.700 e 1.701, Ids. 8231af23 e fb8970df) e 23.238/2025 (e-docs. 1.703 e 1.704, Ids. 45913e2c e c7d5bfe9), os Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente, apresentaram Plano de Trabalho conjunto contendo o planejamento de ações para o cumprimento do acórdão do Plenário desta Corte, de dezembro de 2022, no âmbito da presente ADPF. O Plano de Trabalho foi segmentado em Eixos, com a fixação de atribuições aos citados Poderes. 



    4. Com a homologação do Plano de Trabalho pelo Plenário do STF, foi fixado o prazo de 30 de maio de 2025 para que os Poderes Legislativo e Executivo informassem nos autos as atualizações acerca de cada Eixo (e-docs. 1.712 e 1.751, Ids. 1864f4c8 e a5dabd99). Passo à síntese das informações prestadas. 



    A) Cumprimento do Eixo 1 do Plano de Trabalho 



    5. O Eixo 1 do Plano de Trabalho conjunto compreende a disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de relator” (RP 9) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2022. 



    6. Em sua manifestação, o Poder Executivo registrou que as informações referentes às “emendas de relator” dos exercícios financeiros de 2020 a 2022 foram colocadas em transparência ativa no Portal da Transparência (página de cumprimento da ADPF 854). Todavia, em virtude de obstáculos identificados - duplicidade de registros de apoiamentos/solicitações e retirada de apoiamentos/solicitações - pende a “integração do dados no Portal da Transparência, de forma a alcançar o grau máximo de transparência (padrão ouro)” (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa). 



    7. Após a construção de solução técnica com o Congresso Nacional, ao Poder Executivo recebeu versão atualizada dos dados estruturados em 07/05/2025, com formalização de anuência em 13/05/2025, estimando a integração dos dados ao Portal até o dia 08/07/2025 (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa). Conforme observo, a data estimada está em conformidade com o disposto no Plano de Trabalho quanto ao prazo para integração de dados estruturados, após o seu recebimento, qual seja 8 (oito) semanas. 



    8. Quanto ao Poder Legislativo, ficou definido i) o aprimoramento do sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares referente aos restos a pagar de RP 9, adotando como padrão os dados estruturados constantes da seção 1 do Plano; ii) a complementação dos apoiamentos feitos no sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares e enviados ao Poder Executivo em dezembro de 2024, adotando como padrão os dados estruturados constantes da seção 1 do Plano; e iii) o compartilhamento com a CGU da complementação dos apoiamentos à RP 9, com formato de dados estruturados, conforme seção 1 do Plano (e-docs. 1.712 e 1.751, Ids. 1864f4c8 e a5dabd99).



    9. Em sua manifestação, o Poder Legislativo informou o “ajuste do Sistema de Registro de Apoiamento de Emendas Parlamentares e envio de dados estruturados de apoiamento de emendas de relator (RP9), relativos aos exercícios de 2020 a 2022, em 23 de abril de 2025, com atualizações quinzenais, última atualização 21 de maio de 2025” (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad). 



    B) Cumprimento do Eixo 2 do Plano de Trabalho 



    10. O Eixo 2 do Plano de Trabalho conjunto corresponde à disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2024. 



    11. Quanto às “emendas de comissão” dos anos de 2020 a 2023, o Poder Executivo relatou a inserção das informações enviadas pelo Congresso Nacional - atas constantes na página da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e planilhas de apoiamento - no Portal da Transparência (página de cumprimento da ADPF 854), restando pendente a integração dos dados no Portal, pelas mesmas razões aduzidas quanto às “emendas de relator”. O prazo estimado para a integração dos dados é 08/07/2025 (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa), o que atende ao prazo de 8 (oito) semanas acordado no Plano de Trabalho. 



    12. Por sua vez, com relação às “emendas de comissão” do mesmo período (2020 a 2023), o Poder Legislativo informou o “ajuste do Sistema de Registro de Apoiamento de Emendas Parlamentares e envio de dados estruturados de apoiamento de emendas de comissão (RP8), relativos aos exercícios de 2022 e 2023, em 23 de abril de 2025, com atualizações quinzenais, última atualização 21 de maio de 2025” (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad). 



    13. A respeito das “emendas de comissão” do ano de 2024, o Plano de Trabalho previu a deliberação sobre a integralidade das indicações de RP 8 do exercício financeiro de 2024 para ratificação dos empenhos realizados, conforme alterações da Resolução do CN nº. 001/2006 introduzidas pela Resolução do CN nº. 001/2025. A Câmara dos Deputados (e-doc. 2.014, Id. e1c9729f) e o Senado Federal (e-doc. 2.000, Id. dd4838d7) informaram a conclusão do processo de convalidação, que foi homologado em decisão desta Relatoria de 25/04/2025 (e-doc. 2.187, Id. 5212466f). 



    14. Para a integração dos dados no Portal da Transparência, o Poder Legislativo assumiu a obrigação de enviar ao Poder Executivo dados estruturados (e-docs. 1.712 e 1.751, Ids. 1864f4c8 e a5dabd99). Ocorre que, com relação a documentos da Câmara dos Deputados, foi constatada a ausência dos números dos empenhos referentes a “emendas de comissão” (campo “número completo da nota de empenho”) nos arquivos de 6 (seis) Comissões, a saber, CAPADR – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; CDU – Comissão de Desenvolvimento Urbano; CESPO – Comissão do Esporte; CINDRE – Comissão de Indústria, Comércio e Serviços; CSAUDE – Comissão de Saúde e CTUR – Comissão de Turismo. Após solução técnica acordada entre os Poderes, os dados estruturados foram encaminhados ao Poder Executivo em 13/05/2025, estando prevista a integração no Portal da Transparência até o dia 08/07/2025 (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa). 



    C) Cumprimento do Eixo 3 do Plano de Trabalho 



    15. O Eixo 3 do Plano de Trabalho conjunto consiste na disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes. 



    16. O Poder Executivo comunicou que, até a data do peticionamento (30/05/2025), não havia recebido os links do Poder Legislativo para a publicação, no Portal da Transparência, das atas de reunião das Comissões Permanentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa). No Plano de Trabalho, o prazo pra o cumprimento desta obrigação é de até 10 dias úteis após o envio dos links pelo Poder Legislativo (e-docs. 1.712 e 1.751, Ids. 1864f4c8 e a5dabd99). Sobre o ponto, o Poder Legislativo informou que as “atas e planilhas serão disponibilizadas na CMO quando da indicação para a execução e deliberação nas comissões permanentes no exercício de 2025” (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad).  



    17. Quanto à integração dos dados do SIAFI (execução direta) e do Tranferegov.br (execução indireta) para a identificação das solicitações/apoiamentos de execução e a indicação de beneficiários por parlamentares em campo específico, o Poder Executivo informou que seu cumprimento depende do efetivo início da execução orçamentária, quando “será iniciado o prazo de quatro semanas para testes e homologações da nova integração de dados pela CGU” (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa). 



    18. Ainda em relação ao Eixo 3, consta no Plano de Trabalho o compromisso do Poder Executivo de regulamentação do procedimento de registro das solicitações/apoiamentos de “emenda de comissão” pelo SRI, em articulação com os Ministérios (e-docs. 1.712 e 1.751, Ids. 1864f4c8 e a5dabd99). Nesse seguimento, o Poder Executivo juntou aos autos a publicação de Portarias contendo a definição de conceitos e “cardápios” de programações estruturantes e de âmbito nacional/regional, rogando pela complementação da documentação apresentada quando da publicação de novas Portarias pelos Ministérios faltantes (e-doc. 2.360, Id. 93ea02aa). 



    D) Cumprimento do Eixo 4 do Plano de Trabalho Conjunto 



    19. No Eixo 4 do Plano de Trabalho conjunto ficou definido o compromisso de disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de bancada” (RP 7) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.



    20. Em sua manifestação, o Poder Executivo informou, quanto às “emendas de bancada” dos anos de 2024 e anteriores, que os links para as atas disponibilizadas na página da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) foram inseridos na página de cumprimento da ADPF 854, no Portal da Transparência, com vistas à retomada da execução das referidas emendas, e que já se encontra cumprida “a integração dos links específicos para as respectivas atas a partir da consulta Emendas Parlamentares no detalhamento de cada Emenda de Bancada (2017 a 2024)”. Sobre o ano de 2025, afirmou que as atas serão integradas a partir do início da execução das emendas do exercício financeiro (e-doc. 2.361, Id. ec55cac3). O prazo constante no Plano de Trabalho é de até 10 dias úteis após o envio dos links pelo Poder Legislativo. 



    21. Por sua vez, o Poder Legislativo informou a individualização dos links de acesso às atas de cada bancada estadual relativamente aos exercícios financeiros de 2017 a 2025 (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad).  



    III - OUTRAS MANIFESTAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 



    22. Em decisão de 15/05/2025 (e-doc. 2.311, id. adb2ecba), determinei o registro da alteração da programação orçamentária, no caso das “emendas de comissão” e “de bancada”, na forma dos Anexos II e VII, da Resolução do CN nº. 001/2006 (com as alteração introduzidas pela Resolução do CN nº. 001/2025), consignando que o registro da autoria da proposta de emenda não substitui o registro da autoria da proposta de alteração, tendo em vista que o processo orçamentário deve ser integralmente documentado. 



    23. Em atendimento a tal determinação, o Poder Legislativo informou que foi publicado Comunicado, em 21 de maio de 2025, pelo “Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), Senador Efraim Filho, orientando os Coordenadores de Bancada acerca da necessidade de indicação do autor da solicitação de alteração de programação orçamentária para as emendas coletivas RP 8 e RP 7” (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad). 



    24. Além disso, “as Casas Legislativas estão em fase de tratativas para a alteração da Resolução do Congresso Nacional n. 1, de 2006, de modo a contemplar a determinação do Ministro Flávio Dino para que conste no modelo de ata campo específico relativo à autoria da solicitação de alteração das programações orçamentárias” (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad). 



    25. Quanto aos fatos relatados na decisão de 27/05/2025 (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004) a partir de reportagem publicada pelo UOL, em 19 de maio de 2025, intitulada “Farra das ONGs ganha 'bebê reborn' após STF tentar enterrar o esquema”, o Poder Legislativo destacou que os mencionados fatos “demandam exame caso a caso, conforme os documentos e elementos instrutórios pertinentes, o que exorbita os limites objetivos desta arguição” (e-doc. 2.380, Id. 907d0bad). 



    26. Sobre este ponto, realço que não se trata de realizar, no presente feito, investigações casuísticas relacionadas a ONGs e demais entidades do terceiro setor, mas sim de identificar práticas que eventualmente não estejam consentâneas com o Plano de Trabalho elaborado conjuntamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, e adotar medidas corretivas que se mostrem necessárias. 



    IV - INFORMAÇÕES DO ESTADO DA PARAÍBA EM FACE DO DESPACHO DE 12/01/2025 



    27. Por meio da Petição nº. 73.004/2025 (e-doc. 2.357, Id. d150fbd3), o Estado da Paraíba manifestou-se acerca da determinação de publicação de normas e/ou orientações para que haja aplicação e prestação de contas adequadas quanto às emendas parlamentares federais destinadas às suas Instituições de Ensino Superior e respectivas Fundações de Apoio (e-doc. 1.276, Id. 31553527). 



    28. Na oportunidade, informou a edição do “Decreto Estadual nº. 46.545, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba em 14 de maio de 2025, que institui o Sistema TransferePB, plataforma tecnológica centralizada, de dados abertos, voltada à informatização e operacionalização das transferências de recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo Estadual, inclusive no que tange à execução de emendas parlamentares”, assim como do Ofício Circular Conjunto nº. 002/25, que versa sobre a utilização do TransferePB pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo estadual. À vista disso, requer “seja afastado todo e qualquer tipo de bloqueio de repasse de emendas parlamentares destinadas ao Estado da Paraíba” (e-doc. 2.357, Id. d150fbd3). 



    V - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO BANCO DO BRASIL EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE 18/02/2025 



    29. Por meio da Petição nº. 76.053/2025 (e-doc. 2.391, Id. 0f1529d2), o Banco do Brasil apresentou novos dados relativos à solução tecnológica “BB Gestão Ágil”, complementado as informações prestadas no e-doc. 2.039, Id. f3242c85, em cumprimento à determinação desta Relatoria de 18/02/2025 (e-doc. 1.589, Id. 03b82f69). 



    30. Nesse sentido, ressaltou que “atualmente, a solução conta com 84 órgãos repassadores, 29 órgãos de controle integrados, mais de 140 mil executantes cadastrados e cerca de 900 mil contas geridas. A cada mês, são processadas mais de 350 mil prestações de contas, e em 2024 foram movimentados mais de R$ 500 bilhões por meio da solução”. Em acréscimo, afirmou a “interlocução permanente com os principais órgãos de controle, em especial com o MPF, o TCU, a CGU e a Atricon, para o contínuo aprimoramento da plataforma, adaptando-a às demandas dos controladores e jurisdicionados” (e-doc. 2.391, Id. 0f1529d2).



    VI - DELIBERAÇÕES



    31. Ante o exposto:



    i) Consigno que o Plano de Trabalho elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo encontra-se em adequada execução, neste momento. Cabe ressaltar que tal conclusão não obsta a adoção futura de medidas que se mostrem necessárias para assegurar o seu integral cumprimento. Ademais, para a continuidade do acompanhamento da execução do Plano de Trabalho, fixo a data de 12 de agosto de 2025 para que os Poderes prestem informações atualizadas acerca do cumprimento de cada um de seus Eixos; 



    ii) Determino que, na mesma data de 12 de agosto de 2025, em conjunto com as informações a serem prestadas na forma do item 31, “i” acima, os Poderes Legislativo e Executivo comprovem a adoção de medidas normativas para a adequada destinação de recursos a ONGs e demais entidades do terceiro setor, evitando: entidades sem sede realmente em funcionamento e/ou sem corpo técnico; entidades que não tenham comprovada atuação na área alcançada pela emenda parlamentar; entidades sem atuação anterior no Estado alcançado pela emenda parlamentar. Ou seja, devem ser fechados os caminhos para entidades “fantasmas”; meramente “de gaveta”; sem experiência técnica; sem conhecimento do território, entre outras anomalias. 



    iii) Registro o cumprimento da ordem judicial constante no Despacho de 12/01/2025 pelo Estado da Paraíba, ressalvadas as impugnações que possam surgir em casos específicos e ações próprias. Com isso, afasto a suspensão de repasses a IES do referido Estado e suas respectivas Fundações de Apoio, determinada em 01/04/2025 (e-doc. 1.952, Id. e75251db). Por oportuno, registro que, quanto aos Estados de Alagoas, Maranhão, Rondônia e Sergipe, os quais não comprovaram nos autos o cumprimento do dever imposto, novos repasses de recursos oriundos de emendas parlamentares a IES e Fundações de Apoio dependem do atendimento à ordem judicial de criação de normas e/ou orientações que garantam a transparência e a rastreabilidade dos recursos, conforme determinado em 12/01/2025 (e-doc. 1.276, Id. 31553527); 



    iv) Determino que seja oficiado ao Ministro-Chefe da CGU e ao Ministro-Presidente do TCU, a fim de dar ciência das informações complementares apresentadas pelo Banco do Brasil por meio da Petição nº. 76.053/2025 (e-doc. 2.391, Id. 0f1529d2), à vista da determinação constante na decisão de 27/05/2025 (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004). 



    Intimem-se as partes e os amici curiae. Dê-se ciência à PGR. 



    Intimem-se os Estados-Membros referidos no item 31, “iii”, desta decisão, por meio de seus Procuradores-Gerais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente